Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017727-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (AGRAVANTE), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (AGRAVADO), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REJEIÇÃO LIMINAR – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- MANUTENÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, ônus de que não se desincumbiu o agravante, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente.

Verificado o comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
DAYANA SANTOS,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A respeito da litigância de má-fé, argumenta que o fato de o devedor ter alienado o veículo não tem a ver com a tese a respeito do excesso de execução, mormente o fato de que, estando ou não na posse da BMW X4, a dívida deveria ser paga do mesmo jeito.

Afirma que sempre declarou que não estava na posse do veículo, o que pôde ser constatado pela Oficial de Justiça; o bem foi alienado em 2.017, o que não configura fraude à execução.

Adiante, aponta que a alegação de excesso a execução configura direito legítimo e a tese de que o bem é inadequado à penhora, não configura indício de propriedade ou posse, mas, mera constatação lógica.

A respeito da má-fé, pontua que o bem foi alienado três anos antes do protocolo da ação, não sendo obrigado a lembrar nome, cpf e dados pessoais da pessoa que viu poucas vezes.

Sob outro aspecto, assevera que demonstrou o valor que entendia devido, sendo impossível rejeitar liminarmente a tese de excesso de execução, pois não foi a única tese levantada pelo executado e também porque apresentou o valor que entendia devido.

Esclarece que: “Basta uma simples análise dos cálculos juntados pela exequente para perceber que a forma como faz as atualizações de valores são totalmente errôneas, beirando a má-fé, reiterando juros, multas e cobranças de honorários (10% em 05 ocasiões) demonstrando claramente a intenção da agravada em enriquecer ilicitamente as custas do agravante.”.

Ao final requer:

“a) Retirar a condenação do Executado em litigância de má-fé, uma vez que garantiu o juízo com dois veículos VW GOL, e não com a BMW objeto de imbróglio nestes autos

a.1) Subsidiariamente, fica prequestionada a matéria dos artigos 330 e 369 do CPC, ante a negativa do juízo de primeiro grau em especificar os motivos que levaram a condenação por litigância de má fé e porque desconsiderou a penhora de dois VW Gol, bem como a apresentação de contrato, além disso em razão também do indeferimento liminar mesmo com a demonstração discriminada do valor correto da execução.

b) Seja afastada a rejeição liminar da impugnação aos embargos à execução, mormente o fato de que no ID no 54228378, página 09, o Executado demonstrou os cálculos que utilizou para chegar ao valor de R$5.044 (cinco mil e quarenta e quatro reais).

b.01) Ato contínuo, determine que se converta julgamento em diligência, com o provimento do presente Recurso, para determinar a realização de perícia contábil a fim de apurar os reais valores discutidos no caso e ao final declarar a nulidade dos cálculos apresentados pela agravada, nos termos da fundamentação supra, mormente o fato de que são completamente absurdos e estratosféricos.”.

Não houve pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada explica que há mais de sete anos tenta receber; que o agravante é devedor contumaz, sendo réu em vários outros processos, em que seus ex-clientes movem em seu desfavor; defende a impossibilidade de discussão de matéria já preclusa; que na fase de cumprimento de sentença as partes estão adstritas ao título executivo judicial.

A respeito da litigância de má-fé, argumenta que a decisão traz vários elementos para ampara-la: que o agravante estava ciente da transferência de titularidade do veículo e da restrição judicial determinada, mantendo-se silente, que ciente da ineficácia da diligência nada arguiu, representando conduta destinada a frustrar o direito do credor ao exercício da jurisdição; e que, defendeu excesso da penhora sobre o veículo, isto é, demonstrando que mantinha a titularidade do bem.

Explica que não é verdade que tenha informado que não estava na posse da BMW, o que fez é alegar que ela está avaliada em R$ 240.645,00, defendendo ser desproporcional frente ao valor da execução.

Quanto ao excesso de execução, aduz, em síntese, que o executado pretende que a dívida fique congelada, sem colacionar demonstrativo de débito, atualização, incidência das multas.

Ademais, pondera que o agravante responde por inúmeras representações na OAB, bem como já fora suspenso dos quadros, por diversas vezes por locupletamento ilícito, e, também réu em vários processos.

Ao final requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de instrumento interposto por
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
DAYANA SANTOS
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para apreciação, colaciono o teor da decisão impugnada:

“No ID 53480003 foi deferida pesquisa no INFOJUD e penhora online, subsidiariamente, penhora de veículos via RENAJUD. Exitosa diligência via RENAJUD, ID 53834864. No ID 54089934, pede penhora e avaliação do veículo BMW X4, XDRIVE 35I. Impugnação ao cumprimento de sentença no ID 54228366. Colhida manifestação da parte exequente no ID 53480003, em 20.04.2021. Diligência do oficial em 13.05.2021, juntada certidão em 19.05.2021. Certidão do oficial, informando a frustração do cumprimento do mandado de penhora por não encontrar o bem, no entanto, registra que advertiu pessoalmente devedor e consignou: Assim sendo, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL INDICADO NO MANDADO POR NÃO ENCONTRÁ-LO NESTA CAPITAL, sendo que em datas posteriores, o DEVEDOR MARCIO RIBEIRO ROCHA, disse que revendeu o veículo e o comprador o levou para o Estado de São Paulo, porém negou-se a fornecer o nome do comprador e seu endereço, ou faltou com a verdade e talvez o carro ainda encontra-se nesta Capital, escondido em algum estacionamento, apartamento ou casa. Inobstante a isso, INTIMEI PESSOALMENTE O REQUERIDO MARCIO RIBEIRO ROCHA, por si e pela sociedade de advogados RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse o bem móvel tipo veículo automotor BMW X4 xdrive35i, placa 1403, o que decorrido aludido prazo, o mesmo não apresentou o bem móvel indicado para a devida formalização da penhora e consequente avaliação, restando frustrado o ato judicial. Em contatos com a credora, esta por seus representantes, disseram que também estavam envidando todos os esforços para a localização do bem móvel e seu possuidor, e que em caso de sucesso, informariam imediatamente à esta oficial de justiça. Embora autorizada a avaliação indireta (por meio de tabelas FIPE E KBB) em alguns casos, entendo que não é o que se apresenta, pois o bem móvel veiculo automotor é de alto luxo, e não tenho bens ou direitos suficientes para eventual ressarcimento por avaliação incorreta ou imprecisa, ante a ausência do bem ou a sua não localização para vistoria in loco, nesta Capital ou Comarca contigua. Portanto, devolvo o presente em Cartório de origem, ficando no aguardo de novas ordens, se assim entender.

Em seguida, a parte exequente apresentou incidente de fraude à execução quanto ao ato de alienação do bem penhorado, ID 58877968, pedindo que fosse o executado intimado a esclarecer o paradeiro do bem. Intimado o executado para se manifestar no prazo de 15 dias, ID 70257286. O executado juntou contrato de compra e venda do veículo, firmado em 25.07.2017 (ID 72520219), onde consta qualificado o terceiro comprador: Marcelo de Almeida Ribeiro, domiciliado em Cuiabá. A parte exequente, informando êxito do terceiro em manter-se na posse do veículo em distintos embargos de terceiro, temendo a frustração do seguimento das constrições sobre tal bem móvel, requereu a penhora dos outros veículos, bem como a tentativa de valor via SISBAJUD. Cálculo atualizado no ID 102388722.

Fundamenta-se. Decide-se

1 – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

1.1 – INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo, pois, não sendo consequência automática da interposição da impugnação, nem da apresentação de garantia, deveria a parte demonstrar o atendimento das elementares da tutela provisória, o que não fora feito, logo, “vazio” o pedido. A parte sustenta o pedido do efeito pela oferta de 2 veículos em garantia, contudo, precária também a oferta, porque desacompanhada da prova da titularidade, do desembaraço dos bens, assim como, de avaliação dos bens que indique a suficiência perante o valor executado, sequer juntando avaliação da tabela FIPE. 1.2 – REJEITAM-SE as teses de excesso à execução de ID 54228366, nenhuma prospera, pois desacompanhadas de requisito essencial, qual seja, indicação do valor correto com juntada de demonstrativo do cálculo. Assim, tal vício repercute na rejeição liminar, leia-se

(...)

Apenas com fins de reforço, exaurindo a questão nos termos da segunda parte do § 5o, art. 525, CPC, embora questione a penhora do veículo como excesso, afasta-se também a tese enquanto impugnação da penhora excessiva do bem móvel, uma vez que o procedimento foi obedecido e feito segundo ordem preferencial do art. 835, CPC, não havendo que se cogitar abusividade do direito do credor. Pontuando-se que não se poderia preferir bens inexistentes ou de paradeiro desconhecido.

Havendo bens suficientes para satisfazer a dívida em seu exato limite, incumbe ao executado requerer a substituição da penhora com atendimento do tempo e requisitos (art. 847, CPC). 1.2.1 - CONDENA-SE a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor executado, vide art. 85 § 1o e § 13, CPC. Ficando a parte exequente responsável pela faculdade do art. 85, § 13, CPC.

2 – FRAUDE À EXECUÇÃO

REJEITA-SE o incidente de fraude à execução quanto ao ato de disposição do veículo BMW X4 xdrive35i, placa 1403, cuja celebração do contrato com terceiro deu-se anos antes do ajuizamento da ação, diga-se, não somente antes do início da fase executiva, mas substancialmente antes da destruição da respectiva inicial do procedimento comum (08.12.2020 – ID 45433852).

A priori, consigna-se que tal instituto detém natureza processual e configura situação jurídica extremamente gravosa, já que repercute pejorativamente contra os direitos do credor, além, contra o processo in concreto e contra a justiça em sentido amplo. Diante disso, a subsunção contenta-se com elementar objetiva do momento em que ocorreu o fato, se após a citação da parte devedora, se após registro do óbice em cartório. Pontua-se que a súmula 375/STJ que enuncia a segunda casuística detém fundamento no preceito da boa-fé objetiva vinculada, de um lado, a exigência de diligências mínimas do terceiro, de outro, da existência de condições a instruírem o terceiro diligente. No caso, tratando-se de fraude à execução sem averbação extrajudicial sobre o bem móvel em comento, depara-se com alegação do aspecto temporal a partir do instante que disponível a apuração da existência de procedimento executivo em trâmite a permitir a ciência de terceiros para análise autônoma e responsável do risco do negócio. E mais, tal lógica é reiterada pela consagração do art. 240, caput, do CPC.

No ponto, distingue-se: o instituto da fraude contra credores é o menos grave na escalada fraudulenta, por isso, exige elementares de prova mais difíceis, demanda procedimento autônomo e tem como aspecto temporal a ocorrência anterior à propositura judicial; o instituto da fraude à execução, subindo ao segundo degrau de gravidade fraudulenta, minora a exigência de prova pela aplicação da presunção relativa de fraude, sob ônus da parte executada e terceira, tendo como aspecto temporal a posterioridade ao ajuizamento, contando o termo inicial pela citação do devedor; enfim, no topo da escalada está o instituto da “alienação de bem penhorado”, o qual, justamente pela exuberante severidade, torna absoluta a presunção de fraude, detendo como aspecto temporal a posterioridade não só do ajuizamento, mas da ordem constritiva judicial. Considerando as elementares, apura-se que a situação alegada pela parte exequente, apesar de verossímil tentativa de dissolvição patrimonial, não se adequa ao instituto processual da fraude à execução. Como dito, o contrato fora celebrado em 2017 e a distribuição da ação deu-se em 2020. Ou seja, não perfaz a posterioridade exigida, não permitindo apurar o especifico eventos damni (caracterizado pela ocorrência da disposição / negócio após a citação do devedor). Também, não possível qualquer tangibilidade aos outros institutos, pois, sendo aproximado daquele da fraude contra credor, resta inviabilizado o requerimento incidental em fase executiva, eis que demanda ação própria.

3 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por outro lado, ACOLHE-SE o pedido da exequente de ID 55656663. De início, eis o rol a subsumir a conduta do litigante de má-fé:

(...)

Apesar do negócio realizado em 2017 (ID 72520219) não ser passível para instruir o incidente de fraude à execução, não se pode ignorar o comportamento da parte executada nesta lide. A despeito da insolvência e da pendência da dívida, apura-se conduta desabonadora e violadora da boa-fé e da lealdade processual (Incisos II, IV, V, VI, do art. 80 do CPC) quando (i) ciente da transferência de titularidade do veículo e da restrição judicial determinada, manteve-se silente; (ii) então, ciente da ineficácia das diligências, nada arguiu, representando conduta destinada a frustrar o direito do credor e ao exercício da jurisdição; (iii) enfim, notório que instado a se manifestar, ao invés de informar, defendeu tese de excesso da penhora sobre o veículo, isto é, inferindo que mantinha a titularidade do bem, agindo contra verdade dos fatos e deduzindo defesa voltada, de novo, a frustrar o interesse da parte credora, do aparato jurisdicional e, até mesmo do terceiro com quem transigiu.

3.1 – Diante disso, conforme art. 81, CPC, CONDENA-SE a parte executada, então, reconhecido como litigante de má-fé, a arcar com a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado executado em favor da parte exequente.

DEMAIS DILIGÊNCIAS 4 – Diante da intimação e posterior inércia do devedor, e observado juntado o demonstrativo atualizado e comprovante de recolhimento das custas, DEFERE-SE o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD de ID 110252963. Devendo o processo permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Desde já, CONSIGNA-SE que, conforme jurisprudência pacífica e ordem do art. 836 do CPC, será promovida a liberação imediata de valores ínfimos, esgotáveis na retenção já nas custas acessórias ao procedimento e, aqueles irrisórios em face do montante da dívida. O que será feito nesta modalidade de ofício apenas nos casos em que a hipótese for patente, preservando-se o interesse da parte exequente e a responsabilidade patrimonial da parte devedora.

4.1 – Frustrado o bloqueio de valores, DEFERE-SE a penhora dos veículos encontrados, ID 53834864 e os indicados pelo executado no ID 54228366. PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.

Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário.

5– Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE a parte executada - por meio de advogado habilitado e na forma legal cabível vide art. 854, § 2o c/ art. 841, CPC -, facultando-lhe a manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme imperativo do art. 854, §3o, do CPC.

6 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias (contado em dobro na hipótese legal), sob pena de arquivamento. 7 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”.

Interpostos Embargos Declaração, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Em síntese, as teses do agravante são as seguintes: não há litigância de má-fé, a alienação do carro não obsta prosseguimento da execução, sempre declarou que não estava de posse do veículo, o excesso de penhora não induz a titularidade e que não é obrigado a se recordar do nome, cpf e dados do comprador. Ainda, defende a impossibilidade de rejeição liminar da impugnação, pois, é direito legítimo.

Todavia, após o estudo dos autos verifico que, somente após o cumprimento da tentativa de penhora e avaliação do bem, depois de várias diligências da Oficial de Justiça é que o agravante informou, de forma totalmente despreocupada que o veículo foi vendido e estava em São Paulo. Até então, na impugnação a execução anteriormente interposta, a tese era de excesso da penhora do veículo I/BMW X4.

Trago trecho extraído do mandado:

“Assim sendo, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL INDICADO NO MANDADO POR NÃO ENCONTRÁ-LO NESTA CAPITAL, sendo que em datas posteriores, o DEVEDOR MARCIO RIBEIRO ROCHA, disse que revendeu o veículo e o comprador o levou para o Estado de São Paulo, porém negou-se a fornecer o nome do comprador e seu endereço, ou faltou com a verdade e talvez o carro ainda encontra-se nesta Capital, escondido em algum estacionamento, apartamento ou casa.”.

Somente após a intimação determinada pelo magistrado é que o agravante peticionou nos autos juntando contrato de compra e venda.

Como se vê, num primeiro momento o agravante defende o excesso de penhorado do veículo BMW, sem informar ao juízo a venda, posteriormente, podendo esclarecer à Oficiala de Justiça ou, em posterior momento, nos autos, não o fez, vindo a fazê-lo somente após a intimação do juízo, demonstrando comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo, que merece censura e deve ser repudiado.

À propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CUMULAÇÃO DE MULTAS - POSSIBILIDADE - PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR DAS MULTAS. 1
- O comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de má- fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 2- Por expressa previsão legal, a aplicação de multa àquele que praticou ato atentatório à dignidade da justiça não prejudica a imposição das sanções civis cabíveis, incluindo-se, portanto, a pena por litigância de má-fé
. 3- O cumprimento de sentença é um desdobramento da fase de conhecimento, assim, para arbitramento da multa por litigância de má-fé, deve ser levado em consideração o valor da causa estipulado na petição inicial da ação ordinária, e não o valor da execução. 4- A fixação de multa deve ser suficiente a desestimular a conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva, não podendo, contudo, se tornar fonte de enriquecimento da parte ofendida, pautando-se, portanto, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ-MG - AI: 10000170372189009 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 05/12/2018, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018) negritei

A alegação de que não era obrigado a recordar o nome do comprador do veículo, além de irrelevante para o julgamento, pois, foi afastada fraude a execução, à toda evidência, o que se verifica é que o contrato é de 2.017 e sempre esteve de posse do agravante (tanto que apresentado), até porque existe ação em tramitação, na qual existe Busca e Apreensão e Embargos de Terceiro.

Também, a questão de que a defesa do excesso de penhora pelo veículo BMW, não induzir a propriedade é desarrazoada, pois, ou o agravante pretende defender direito alheio, já que diz não ser mais o proprietário/possuidor ou, o contrato de compra e venda é ato simulado, o que não é objeto de apreciação, apenas faço a menção para demonstrar a incompatibilidade da tese.

Seguindo.

Na impugnação ao cumprimento de sentença o agravante defendeu: excesso de execução (bens penhorados em valor superior) e que o valor deve ser revisto. Aduz que a mora deve ser reconhecida a partir da citação.

Não há qualquer reforma a ser realizada na decisão agravada.

Isso porque segundo prevê o artigo 525 do Código de Processo Civil:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A despeito da existência de expressa previsão legal, o agravante/executado ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação.

Nesse cenário, não há outra consequência, senão o indeferimento liminar da impugnação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023